Tribunal: TJSP
Processo: 0046048-80.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO. Argumentação relevando inimizade capital ou interesse no julgamento da lide em favor de qualquer das partes. Pressuposto não comprovado. Ausência das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões contrárias aos interesses do

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA JURISDIÇÃO. Argumentação relevando inimizade capital ou interesse no julgamento da lide em favor de qualquer das partes. Pressuposto não comprovado. Ausência das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões contrárias aos interesses do excipiente. Eventual inconformismo deverá ser veiculado por recurso próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP. Precedentes. EXCEÇÃO REJEITADA.